Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702090-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANA RAKELL DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Falta disciplinar grave. Atestado médico falso. Posse de substância entorpecente. Provas. Agravo provido. I. Caso em exame 1. O Ministério Público interpõe agravo de decisão que não homologou falta disciplinar grave, por insuficiência de provas, em que alega que há provas suficientes de que a agravada apresentou atestado médico falso para justificar falta ao trabalho e portava entorpecentes durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. II. Questões em discussão 3. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que a agravada obteve atestado médico de forma fraudulenta; (ii) se a posse de substância entorpecente caracteriza falta disciplinar grave; e (iii) se há elementos para reconhecer a infração nos termos do art. 52 da LEP. III. Razões de decidir 4. O depoimento da policial penal -- de que constatou in loco que não havia registro de atendimento da apenada no sistema da Unidade Básica de Saúde e o enfermeiro que forneceu o atestado de comparecimento à apenada admitiu que o fez a pedido dela, porque a conhecia -- é prova suficiente de que não houve atendimento médico que justificasse a emissão do documento. 5. Tal constatação, somada ao fato de que foram encontradas, no local de trabalho da apenada, no interior de sua bolsa, porções de droga, violando os deveres disciplinares do apenado, tipificam falta disciplinar de natureza grave. IV. Dispositivo 6. Agravo provido. _______ Dispositivos relevantes citados: Art. 52 da Lei de Execução Penal. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 52 da Lei de Execução Penal, ao homologar a falta disciplinar da recorrente. Sustenta que não restou demonstrada a prática do fato ou o comprometimento da segurança prisional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 52 da LEP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Há provas suficientes de que a agravada cometeu falta disciplinar de natureza grave. .... Em que pese outra interna tenha dito que a agravada estava doente naquele período, não soube precisar se era o dia do atestado. E, ao contrário do que se alega, as outras internas não viram a agravada tomar medicamentos. Ademais, se a agravada pretendia o atestado para justificar a falta ao trabalho, natural que dissesse que estava doente. Além disso, durante inspeção no trabalho da agravada, policiais encontraram na bolsa dela quantidade significativa de maconha - 131,51g – dividida em oito porções. Embora a agravada tenha alegado, durante a audiência, que a bolsa onde estavam as drogas era emprestada, tal narrativa não se mostra verossímil. Ela não disse de quem tomou a bolsa emprestada. E, na delegacia, admitiu que as drogas eram para seu consumo e as havia adquirido por R$ 50,00. Há que se considerar, ainda, que a quantidade de droga apreendida na bolsa da agravada - 131,51g de maconha -, não é ínfima e pode tipificar crime de tráfico. Apresentar atestado falso de comparecimento e portar substâncias entorpecentes, ainda que para consumo próprio, durante o cumprimento de pena, constitui falta disciplinar de natureza grave, pois representam violação direta do dever de disciplina e comprometimento com o regime prisional. O reconhecimento da falta disciplinar grave é medida que se impõe. (ID 69712161). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023